Tribunal: STF
Processo: MS 39330
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação dos Promissários Compradores do Empreendimento Brise Residencial Clube Guarulhos (ABMLPM) impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato imputado ao Corregedor Nacional de Justiça.



    Segundo narra, esta ação foi ajuizada “tendo em vista a existência a existência a aplicação de forma excessiva do Provimento n. 39, de 25 de julho de 2014”, que dispõe sobre a instituição e o funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados.



    Relata que no ano de 2010 a empresa MSM Construções e Empreendimentos Ltda. realizou a incorporação imobiliária do projeto denominado Brise Residencial Clube Guarulhos, no Município de Guarulhos/SP, com 2 (duas) torres de 150 (cento e cinquenta) unidades cada uma, e prazo de entrega em 2012. Diz que a obra foi paralisada posteriormente, em razão da impossibilidade de continuação dos edifícios pela construtora.



    Noticia haver sido constituída pelos promissários compradores das unidades de habitação no ano de 2014, com vistas à continuidade da obra e à tomada das medidas necessárias ao cancelamento da hipoteca existente sobre o bem. Menciona que vem encontrando dificuldades para registrar os compromissos de compra e venda, por ser a construtora ré em vários processos judiciais, que deram origem à averbação na matrícula do imóvel de inúmeras declarações de indisponibilidade de bens. Alega que esse fato tem dado ensejo ao ajuizamento de diversos embargos de terceiros (alguns já julgados, outros não), pleiteando o cancelamento das constrições, a gerar custos aos associados.



    Conforme afirma, tornar indisponíveis bens imóveis não individualizados de forma indiscriminada fere o direito líquido e certo dos seus associados, os quais estão impossibilitados de exercer o direito fundamental ao registro de contratos de compra e venda na matrícula do imóvel do qual detêm a posse.



    Postula, ao fim:



    [...]



    b) seja concedido o pedido em caráter liminar para determinar ao Corregedor do Conselho Nacional de Justiça que determine que sejam obstadas as indisponibilidades exclusivamente e SOMENTE na matrícula 114.655 registrada no 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, quando determinada a indisponibilidade de bens da empresa MSM Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 56.309.826/0001-91; 



    [...]



    d) ao final do rito processual, seja a segurança concedida em definitivo, nos termos da fundamentação, efetivando-se a liminar com a restauração da ordem e da legalidade no feito; 



    e) seja expedido ofício ao 2º Cartório de Registro de Imóvel de Guarulhos, em São Paulo, com a decisão de procedência do presente mandado de segurança; 



    f) sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, por tratar-se de associação sem fins lucrativos, conforme declaração anexa. 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.



    Dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme a jurisprudência desta Corte. Ilustram esse entendimento o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG.



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.



    4. Precedentes.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    No caso dos autos, não obstante a autora indique como autoridade impetrada o Corregedor Nacional de Justiça, os atos tidos como coatores, que determinaram as anotações de indisponibilidade na matrícula do imóvel, foram proferidos por juízes em decisões judiciais.



    As autoridades apontadas coatoras, os magistrados que proferiram os pronunciamentos de indisponibilidade do imóvel na matrícula n. 114.655, não estão entre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    Outrossim, ao alegar ter sido aplicado de forma excessiva o Provimento n. 39/2014, gerando a indisponibilidade do imóvel como um todo e não em relação a cada unidade habitacional, a impetrante busca, por vias transversas, impugnar ato normativo genérico e abstrato por meio deste mandamus, qual seja, o Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça.



    Sucede que, nos termos do enunciado n. 266 da Súmula do Supremo, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, que deve ser entendido como qualquer ato normativo da Administração Pública, de caráter geral e abstrato.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente